Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. DELITO IMPEDITIVO. PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. ARTIGOS 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Ainda que o apenado tenha sido condenado por crime comum, preenchendo o requisito previsto no artigo 5o, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo, não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.